Tribunal: TJDFT
Processo: 0709785-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. SPOOFING. CORRENTISTA IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. Art. 8o CDC. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. SÚMULA 28 TUNIFOR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos relativos às transações não reconhecidas pelo autor realizadas na função débito, totalizando R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), e nas compras na função crédito no valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como nos encargos decorrentes no não pagamento de tais despesas.
2. Em suas razões recursais, o banco recorrente pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, explica que todas as transações foram efetuadas com a utilização das credenciais da parte autora. Adverte que em seus canais eletrônicos alerta os clientes contra os golpes e os ensina a não serem vítimas. Defende a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor e que não deu causa aos prejuízos. Defende a regularidade das cobranças efetuadas. Requer a reforma da sentença e o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas (ID 53554114).
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido.
4. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
5. De início, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, visto que o recorrente é fornecedor de serviço e o recorrido consumidor, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
6. Do exame dos autos se infere que no dia 24/08/2022 o recorrido recebeu uma ligação de suposto preposto do banco, sobre operações suspeitas na conta corrente de sua titularidade. Afirmou que, para cancelar as operações, deveria entregar o cartão objeto da fraude, para ser encaminhado ao setor de perícia. Que procedeu nos termos da instrução recebida e logo ficou sabendo que teria sido vítima de fraude e foram realizadas diversas operações em sua conta, somando-se R$4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) na função débito e R$40.000,00 (quarenta mil reais) na função crédito, operações totalmente fora do padrão do recorrido.
7. No caso sob análise, verifica-se que o recorrido foi vítima de uma fraude, cuja técnica consiste em fazer contato com o cliente, via telefone, emitindo um número válido ao identificador de chamadas do seu celular (contatos telefônicos de Instituições Bancárias), a fim de gerar confiança no contato (conhecido como FALSO CONTATO). É o chamado spoofing do número telefônico, que faz com que o identificador de chamadas mostre um número diferente daquele que realmente originou a ligação.
8. Nesse passo, ao argumentar tratar-se de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, uma vez que o próprio recorrido entregou cartão e senha aos criminosos, entende não ser o caso de fortuito interno, o que afastaria a responsabilidade do recorrente. Sem razão. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
9. Compulsando os autos e documentos anexos, é possível verificar incontroverso caso de fraude de transação bancária, porquanto os estelionatários tinham conhecimento de informações pessoais e bancárias do recorrido. Desse modo, pressupõe-se tratar de estelionato, restando comprovado o uso de forma ilícita de cartão e a falha na segurança por parte do recorrente. Afastada a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabe à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas (Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento:14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020).
10. Nessa esteira, o enunciado de Súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais dispõe que as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em compras e saques.
11. Com efeito, o STJ editou a Súmula 479, a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
12. Ressalte-se que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação do serviço. No caso vertente, em que pese o recorrido ter fornecido o cartão e a senha aos fraudadores, declinando do dever zelar por esses dados, também é dever da Instituição verificar a regularidade e idoneidade das operações efetivadas, disponibilizando meios dentro de seus próprios sistemas para impedir ou dificultar a concretização de fraudes, independentemente de atos praticados pelos correntistas. Portanto, configura falha na prestação dos serviços a anuência do Banco com a realização de transações que divergem do perfil de consumo do cliente, e que são realizadas em curto espaço de tempo. Verifica-se que a recorrida tem movimentação módica de recursos, mas no referido dia 24/08/2022 foram várias movimentações de valores acima do perfil do correntista, o que revela a movimentação em total dissonância com a realidade do correntista, impondo-se, no caso, a restituição de valores relativos às transações fraudulentas, conforme sentença proferida.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
14. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.